Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-15.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007951-15.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARQUIBENES SANTOS DOS REIS - CPF: 384.311.571-00 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007951-15.2018.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrida(s):

Arquibenes Santos dos Reis.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO. PROCESSO REMETIDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR FORÇA DA DECISÃO DO IRDR No 8.5560/2016. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Em se tratando de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, julgo procedente, em parte, o pedido formulado em face do Município de Várzea Grande para: Declarar a prescrição dos reflexos financeiros do período anterior aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação; Reconhecer as progressões funcionais desde a data do pedido administrativo ou data do ajuizamento da ação; Determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte Autora deixou de receber, devendo ser excluídos os meses atingidos pela prescrição quinquenal e as progressões já concedidas. A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento; Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.
Os
juros
de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática:
juros
moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da
Lei
9.494
/97, com redação dada pela
Lei
11.960
/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62
/2009,
at
é 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada no ID no 12398451, o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido de que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que deve incidir a retenção de 11% calculada sobre a remuneração relativa à contribuição previdenciária que serão repassados ao instituto de previdência PREVIVAG nos termos da Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Quanto a possibilidade de retenção do valor de 11% sobre os valores pleiteados na inicial para repassa-los ao PREVIVAG, eis o que dispõe o artigo 41 da Lei n. 2.719/2004:

Nos termos do disposto no inciso I do artigo acima mencionado, as verbas de natureza salarial e não indenizatória, constitui o fato gerador do imposto de renda, sendo devida a retenção da contribuição previdenciária.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSOS DE APELAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MAGISTÉRIO – PRELIMINARES – FALTA INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRAS DOS PROFESSORES – DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – APLICAÇÃO DA LEI N. 2.361/2001 – RECURSO ADESIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E NOS PARÂMETROS LEGAIS – REEXAME NECESSÁRIO - INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO CORRETO ENQUADRAMENTO - RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
O interesse de agir reside no fato de haver a necessidade ajuizamento de uma ação, que se mostra útil e necessário, para o alcance de um direito.
Nos termos da Lei Municipal, no 2.361/2001, observados os requisitos legais necessários para concessão da progressão funcional pleiteada, deve ser deferida, não justificando a omissão administrativa ou ausência de avaliação, consoante estabelecido no artigo 9o, § 6o, da referida norma, assegurando a progressão funcional de forma automática.
Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 20, § 4o, do CPC.
(N.U 0013800-24.2014.8.11.0002, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF – COMPROVAÇÃO – DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - INVIABILIDADE - VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO MUNICÍPIO PROVIDO.
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (Súmula 490 do STJ).
Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos constitucionais, bem como os depósitos do FGTS relativos ao período laborado.
Não caracteriza dano moral, o não pagamento de VERBAS RESCISÓRIAS garantidas constitucionalmente pelo Município à época da exoneração.
Não há que se falar em majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, quando o juiz, de forma equitativa pondera as circunstancias previstas no § 3o, do art. 20 do Código de Processo Civil, e a parte não traz qualquer argumento capaz de desconstituir a análise feita pelo juiz da causa.
Em se tratando de verba de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).
(N.U 0003353-11.2013.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para conceder que haja o desconto de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, sobre o montante a ser apurado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021